Tribunal: TJMT
Processo: 1007681-25.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007681-25.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA - CNPJ: 00.656.468/0001-39 (APELADO), GEORGE MILLER FILHO - CPF: 957.632.601-04 (ADVOGADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES – PRESCRIÇÃO – TERMO “A QUO” – DATA DO ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL À MUNICIPALIDADE – ART. 4o, DO DECRETO No 20.910/32 – PRESCRIÇAO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORADOS –
EX VI
DO §11, DO ART. 85, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. 1. Nos do art. 4o, do Decreto no 20.910/32,
“não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apura-la”.

2. Tendo a parte apelada promovido a cobrança extrajudicial do crédito a que faz jus na data de 19/10/2012 e a ação tendo sido proposta em 06/10/2017, a pretensão autoral não restou fulminada pela prescrição, vez que, observado o prazo quinquenal do art. 1o, do Decreto n. 20.910/32.

2. Conforme disposto no artigo 85, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o litigante que sair vencido pagará honorários ao advogado vencedor.

3. Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado Advogado em grau recursal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, o qual julgou procedente o pedido inicial, condenando o réu a pagar a dívida no valor de R$ 27.263,69 (vinte e sete mil, duzentos e sessenta e três reais e sessenta e nove centavos), à parte autora, referente as notas fiscais no 53861-1, 59232-1, 65120-1, 65121-1, 65717-1, 67436-1, extinguindo-se o feito com resolução do mérito, bem como condenou ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, parágrafo 3o, inciso III, do CPC.

Assevera o recorrente que, o suposto crédito encontra-se prescrito, pois as notas fiscais datam de 2011 e a empresa Apelada não tomou providências necessárias para interromper a prescrição.

Aduz que, as notificações levadas a efeito pela empresa Apelada não tiveram o condão de interromper o prazo prescricional, pois a contagem do prazo somente se suspende enquanto estiver sendo processado o expediente administrativo para apuração da dívida, o que definitivamente não ocorreu.

Pontua que, não se considera interrompida a sua contagem pela mera expedição, pelo credor, de cartas de notificação extrajudicial ao devedor.

Destaca que, os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos, conforme tem decidido pelo STF, em percentual inferior a 10%.

Com base nestes fundamentos, pugna provimento do recurso de apelação, a fim de reformar a sentença, reconhecendo a prescrição, com fulcro no que consta do artigo 4o do Decreto no. 20.910/1932 vez que, as notificações protocoladas pela empresa Apelada não tiveram o condão de interromper a prescrição, pois inexiste prova de que a dívida estivesse em apuração para suspender o curso.

Alternativamente, se mantida a condenação, sejam os honorários sucumbenciais arbitrados em percentual inferior a 10%, utilizando-se da apreciação equitativa, considerando os parâmetros fixados pelo artigo 85, §2o do CPC, quais sejam: o grau de zelo dos profissionais, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, assim como o labor e o lapso temporal investidos pelo causídico.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal. (id. 95363973)

O parecer de lavra do Procurador de Justiça Dr. Dalva Flavio Cezar Fachone, é pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o autor da ação originária pretende receber do Município de Várzea Grande a importância de R$ 27.263,69, referente ao fornecimento de produtos e materiais médico-hospitalares.

Quanto à alegada prescrição do crédito, o Apelante trouxe à baila, as seguintes notas fiscais, que embasam a sua pretensão:

- NF 53861 – data: 17/06/2011 – R$ 161,28;

- NF 59232 – data: 27/08/2011 – R$ 16.076,20;

- NF 65120 – data: 23/11/2011 – R$ 6.878,28;

- NF 65121 – data: 23/11/2011 – R$ 3.900,00;

- NF 65717 – data: 30/11/2011 – R$ 90,33; e

- NF 67436 – data: 26/12/2011 – R$ 157,60, totalizando a importância de R$ 27.263,69.

Mostra-se escorreito afirmar que, à Municipalidade foram prestados serviços e adquiridos produtos (insumos hospitalares), não havendo negativa quanto a isso, tanto que, pela própria FUSVAG – Fundação de Saúde de Várzea Grande foram atestados tais recebimentos. (id. 95362238 e ss.)

Contudo, pela empresa autora foi demonstrado que a Apelante não efetuou os pagamentos como devido, tendo emitido algumas notificações em que visava a cobrança extrajudicial, sendo:

è

notificação extrajudicial I, na data de
19/10/2012
e, conforme protocolo da Sec. Municipal de Finanças, foi recebida em
30/10/2012
;

è

notificação II em
18/12/2012
, recebida em 19/12/2012, pelo Conselho Liquidante FUSVAG;

è

notificação III recebida em
25/02/2013
.

Ou seja, a Apelada tentou buscar extrajudicialmente o recebimento dos créditos, entretanto, seu intento foi infrutífero.

Sobre o assunto, deve-se aplicar o que estabelece o Decreto n. 20.910/32.

A propósito:

“
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos

contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”.

Ademais, como bem ressaltado pelo i. julgador monocrático, ao citar o art. 4o, do Decreto retro mencionado,
“
não corre a prescrição durante
a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou
no pagamento da dívida
, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apura-la”
.

Com efeito, o termo
a quo
do prazo prescricional aduzido pela Apelante deve se contar da data da notificação primeira recebida pela Municipalidade que, no caso, ocorreu em 19/10/2012, recebida pela Apelante em 30/10/2012.

Deste modo, entre a data do fato do qual se originou a presente dívida – notificação 19/10/2012 e a data em que a parte autora ajuizou a Ação de Cobrança 06/10/2017, não há falar na ocorrência da prescrição.

Por assim ser, entendo que as alegações do Apelante não restaram comprovadas documentalmente, a ponto de desconstituir os fatos e provas apresentados pelo autor ora apelado, ônus que àquele recaía, a teor do que estabelece o inciso II, do art. 373, do CPC.

Considerando que a Apelante saiu vencido no presente recurso, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, necessária se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85.

[...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”. (TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)”.

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
no percentual de 12% (doze por cento), a fim de remunerar dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante ao exposto, conheço o recurso

e
NEGO PROVIMENTO.
Nos termos do §11, do art. 85, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022